Tribunal: TJDFT
Processo: 0716113-87.2022.8.07.0020
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE MAUS TRATOS. PRESENTE JUSTA CAUSA. DELITO DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO. TERMO CIRCUNSTANCIADO. AUSÊNCIA DE FORMALIDADE. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. DECISÃO REFORMADA.

1. Constatados indícios suficientes de materialidade e autoria delitivas e individualizada a conduta do réu de forma suficiente na denúncia, permitindo o contraditório e a ampla defesa, resta configurada a justa causa para a deflagração da ação penal pelo crime de maus tratos, artigo 136 do CP.

2. Tratando-se de delito de menor potencial ofensivo, relatado em termo circunstanciado, procedimento orientado pelos princípios da simplicidade, celeridade e informalidade, os indícios de materialidade e autoria delitivas autorizam o oferecimento da denúncia, sendo dispensável a formalidade das oitivas e de reconhecimento do réu inerentes ao inquérito policial.

3. Recurso conhecido e provido.